Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-82.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. TERMO INICIAL. PRAZO. INTEMPESTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro servem a quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, à luz do art. 674 do CPC.
2. O artigo 675 do CPC dispõe que o prazo para oposição de Embargos de Terceiro é de “(...) até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”.
3. No caso, o auto de arrematação do imóvel fora lavrado em 18/02/2022, enquanto os embargos de terceiros foram opostos em abril de 2022. Portanto, manifestamente intempestivos.
3.1. Excepcionalmente, na hipótese de o terceiro não ter ciência da execução, admite-se a fluência do prazo de cinco dias para a oposição dos embargos ocorra a partir da turbação ou esbulho. Todavia, não é o caso dos autos, visto que a requerente tinha conhecimento da execução, pois a diligência de penhora e avaliação do bem foi realizada na pessoa da apelante em 14/05/2021.
4. Apelação conhecida e não provida.